Tribunal: TJDFT
Processo: 0751666-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA ENVOLVENDO TERCEIRA INTERMEDIÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA TARDIAMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por falha na prestação de serviço bancário. A controvérsia envolve contrato de empréstimo firmado pelo autor com intermediação de empresa terceira, que não quitou os valores acordados, deixando o consumidor vinculado a duas dívidas simultâneas e sem retorno financeiro. A sentença reconheceu o vício de consentimento, declarou a nulidade do contrato e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é admissível o conhecimento da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada apenas em sede recursal; e (ii) apurar se houve falha na prestação do serviço bancário que justifique a nulidade contratual e a condenação ao pagamento de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de ilegitimidade passiva não pode ser conhecida, pois foi arguida apenas em sede recursal, caracterizando inovação vedada pelos artigos 342 e 1.014 do CPC, o que implica ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao princípio da não supressão de instância.
4. A responsabilidade objetiva do banco é reconhecida diante da falha na segurança do sistema bancário, que permitiu a ocorrência de fraude por terceiro, com desvio dos valores contratados, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.
5. As circunstâncias evidenciam operação atípica, caracterizada por contratação de empréstimo seguida de transferência integral a terceiro estranho à relação contratual, sem medidas eficazes do banco para impedir ou questionar a transação, revelando falha no dever de segurança.
6. O consumidor agiu sob induzimento fraudulento e em legítima expectativa de que a instituição financeira adotaria mecanismos de detecção e prevenção de operações anômalas, não se configurando culpa exclusiva da vítima.
7. O dano moral é configurado pela exposição dos dados bancários, comprometimento da renda e angústia decorrente da contratação viciada, sendo adequada a indenização fixada em R$ 4.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. A ausência de vínculo formal entre o banco e a empresa fraudadora não afasta a responsabilidade da instituição financeira pela falha sistêmica que possibilitou o golpe.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
1. A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada apenas em sede recursal constitui inovação vedada e não deve ser conhecida.
2. A instituição financeira responde objetivamente por fraude praticada por terceiro quando decorrente de falha nos mecanismos de segurança e ausência de detecção de operação atípica.
3. A ocorrência de transferência integral dos valores contratados a terceiro desconhecido, sem bloqueio ou alerta por parte do banco, configura falha na prestação do serviço e justifica a condenação por danos morais.
4. O vínculo entre banco e empresa fraudadora é irrelevante para fins de responsabilidade, quando demonstrada a violação ao dever de segurança previsto no art. 14 do CDC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 337, XI; 342; 1.014; 1.013, § 1o; 85, § 11. CDC, arts. 2o, 3o, § 2o e 14, § 3o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.995.458/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 18.08.2022; STJ, AREsp 2.319.731/RJ, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 08.05.2023; TJDFT, Acórdão 1954794, 0704959-28.2024.8.07.0012, rel. Des. Edi Maria Coutinho Bizzi, j. 09.12.2024; TJDFT, Acórdão 1855628, 0713593-80.2023.8.07.0001, rel. Des. Fátima Rafael, j. 08.05.2024; TJDFT, Acórdão 1940904, 0719854-43.2023.8.07.0007, rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 30.10.2024.